Tribunal: STF
Processo: HC 111606
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-18
Data de publicação: 2012-09-18

Ementa:
Habeas corpus. 2. Execução penal. 3. Falta disciplinar grave. 4. Fixação de nova data-base para obtenção de benefícios executórios. Possibilidade. Precedentes. 5. Constrangimento não configurado. 6. Perda dos dias remidos. Pedido de retroação da Lei 12.433/2011. Decisão do Juízo de primeiro grau apenas declarou a regressão de regime e a alteração da data-base. Ausência de documentos que demonstrem a perda total dos dias remidos. 7. Ordem denegada, sem prejuízo, contudo, de a defesa pleitear, se for o caso, no Juízo das Execuções Criminais, a aplicação das benéficas modificações promovidas pela Lei 12.433/2011.